Tribunal: TJSP
Processo: 1024982-65.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. Comprovação por perícia técnica da falsidade da assinatura aposta no contrato "sub judice". Pedido declaratório procedente. R. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024982-65.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUXURE
MAGAZINE LTDA ME, é apelado COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024982-65.2017.8.26.0196 -Voto no 33.671
2
Voto no 33.671
Processo no: 1024982-65.2017.8.26.0196
Classe Assunto: Apelação Cível - Duplicata Com Revisão
Apelante: Luxure Magazine Ltda Me
Apelado: Couroquimica Couros e Acabamentos Ltda
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE.
Comprovação por perícia técnica da falsidade da assinatura aposta
no contrato “sub judice”. Pedido declaratório procedente. R.
Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
642/645, que julgou improcedente o pedido inicial. Os honorários advocatícios foram
arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O autor recorre, alegando, em síntese, que a decisão atacada omitiu-se com relação
ao reconhecimento da emissão em duplicidade das duplicatas colacionadas aos autos. Ao
final requer o provimento do recurso.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 659/667, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recursos processados e respondidos.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença ora recorrida.
Trata-se de ação de reparação de danos, em que a parte requerente alega que a parte
requerida emitiu boletos em duplicidade.
Cotejando os documentos colacionados aos autos, a perícia técnica (fls. 523/563)
concluiu que:
“Não houve duplicidade na emissão dos títulos bancários. Os boletos
relacionados nas fls.41/117, emitidos pela Point Shoes Ltda. identificado
na tabela abaixo, não faz relação com as Notas Fiscais de Venda n°.:
551; 1201; 1534; 747; 1667; 1949; 2888; 2918; 3013; 3086; 3813; 3853;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024982-65.2017.8.26.0196 -Voto no 33.671
3
9959; 10426; 10614; 10949, emitidas pela Couroquimica Couros e
Acabamentos Ltda, identificada nas fls.41/117 (Anexo-IV).”
“Os boletos emitidos pela empresa Point Shoes Ltda, identificado na
tabela do quesito anterior, não possuí relação com as Notas Fiscais de
Venda n°.: 551; 1201; 1534; 747; 1667; 1949; 2888; 2918; 3013; 3086;
3813; 3853; 9959; 10426; 10614; 10949; emitidas pela empresa
COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA, identificada
nas fls.41/117.”
“A requerida e a Point Shoes não integram o mesmo grupo econômico,
pois as mesmas possuem sócios e administradores diferentes e não sendo
locadas no mesmo endereço comercial, fato demonstrado pelas Certidões
Simplificada emitidas pela Jucesp - Junta Comercial de São Paulo pelos
Anexos I, II e III presente ao Laudo.”
De fato, considerando a prova documental juntada aos autos, bem como cotejando
as conclusões do D. Perito Judicial com as alegações deduzidas pelos litigantes, de rigor
concluir que não houve emissão de boleto em duplicidade, razão da manutenção na íntegra
da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso.
Em razão do ora decididos, os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator